Tribunal: TJDFT
Processo: 0000674-80.1998.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000674-80.1998.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: IDELFONSO LOURENCO DOS SANTOS, JOAO DE SOUSA AMORIM, JOAO SOARES DOS SANTOS, SEBASTIAO CELSO DIAS, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, TOCIRO YAMAMOTO, JORGE PAULO DE SANTANA, BENEDITO OLIVEIRA BRAUNA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimem-se os sucessores do credor SYNVAL ROGERIO WANDERLEY nos endereços indicados no ofício ID 22269506, para que cumpram o determinado no segundo parágrafo da decisão ID 16501843. Ademais, cumpra-se o penúltimo parágrafo da decisão ID 16501843. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios